Tribunal: TJBA
Processo: 0000647-84.2015.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000647-84.2015.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACURURE Advogado(s): APELADO: MARIA GRACIELA DE OLIVEIRA Advogado(s):BEATRIZ MIRANDA BARROS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE DA GESTANTE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a indenizar a autora ao pagamento dos salários e demais verbas pelo período da data do desligamento até de cinco meses após o parto, procedendo inclusive aos recolhimentos previdenciários correspondentes. II. Questão em discussão 2. No mérito, o cerne da questão ora posta sob julgamento diz respeito ao direito à estabilidade decorrente de gestação da servidora pública admitida por meio de contrato temporário. III. Razões de decidir 3. A sentença se encontra em consonância com o entendimento manifestado pelo STJ acerca da matéria, no sentido de que a servidora pública temporária tem direito à licença gestante e a respectiva estabilidade provisória. IV. Dispositivo 4. Apelação cível não provida. Sentença de procedência parcial mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000647-84.2015.8.05.0056, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACURURE e como apelada MARIA GRACIELA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora